Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PAGOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO CREDOR MENOR AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, litigante de má-fé é aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

2. O desatendimento à exigência de juntada de extratos bancários, com o objetivo de verificar se a quantia devida ao incapaz foi transferida para sua conta corrente, não é apta a ensejar a imposição de multa por litigância de má-fé em seu desfavor, sob pena de a atuação do Parquet, como fiscal da ordem jurídica, trazer prejuízo financeiro ao seu tutelado.

3. No caso concreto, não se detecta motivo para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual.

4. Embora o advogado do exequente não tenha atendido a todas as determinações do juiz, explicitou o motivo de não ter conseguido juntar aos autos os extratos bancários exigidos, e detalhou a maior facilidade de obtenção do mesmo resultado por meio de ofício dirigido à instituição financeira.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.